Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701234-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: JACSON SARKIS CARMENATI, CALIDAD CONSULTORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e JACKSON SARKIS CARMINATI em desfavor de ROSA MARIA BERGAMASCHI, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 151837802, restaram penhorados, via SISBAJUD, valores na conta da executada. Devidamente intimada, apresentou a requerida a impugnação de id. 153200339. Aduz que os valores bloqueados são necessários ao seu sustento e de sua família. Diz que não possui qualquer outra fonte de renda para sobreviver. Discorre que está sendo mantida com a ajuda de parentes. Narra que o bloqueio, caso subsista, terá como consequência ser submetida situação de mendicância, sendo que sua própria vida corre risco. Argumenta que os valores foram depositados em seu favor por mera liberalidade de terceiros, o que atrai a incidência da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Devidamente intimada, se manifestou a autora através da petição de id. 156728832. Decido. Sem razão a parte requerida. A própria ordem de bloqueio SISBAJUD afasta os argumentos da parte requerida. Foi emitida ordem de bloqueio no valor total de R$ 11. 511,55. Não obstante, foi localizado nas contas da executada o montante total de R$ 17.145,11. Assim, a requerida tem em suas contas, já descontado o bloqueio, quase R$ 6.000,00. Tal montante não permite concluir que, mesmo com a constrição, esteja a requerida em situação de miserabilidade. Tem-se, assim, que o bloqueio em questão não afeta o sustento da requerida, haja vista, repise-se, a existência de valor remanescente suficiente para que esta pague suas despesas básicas. Afasta-se, portanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. Deixo de majorar os honorários da fase de cumprimento de sentença, como solicitado pela autora, por falta de previsão legal. Deixo, entretanto, de aplicar multa por litigância de má-fé à requerido, também como solicitado pela autora, haja vista que a executada não ultrapassou os limites da defesa processual a qual tem direito, exercendo sua ampla defesa em seus estritos limites legais. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados no processo, id. 151792197, em favor dos autores CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, JACKSON SARKIS CARMINATI para a conta indicada na petição de id. 156728832. Destaque-se que o advogado JACKSON SARKIS CARMINATI tem poderes para dar e receber quitação nos termos da procuração de id. 35797851 e substabelecimento de id. 124213979. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar se, ante o bloqueio noticiado, dá quitação ao débito. Caso negativo, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito remanescente. Ficam as partes intimadas.” – ID 159953374 na origem (processo n. 0735253-09.2018.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “Em 29 de novembro de 2018, a agravante ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor de CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, oportunidade onde requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que lhe foi deferido, conforme Id 27331374. A ação foi julgada improcedente, tendo o MM Juiz a quo assim decido em relação à gratuidade da justiça (Id 55015732): [...] Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.(...)” (sentença publicada em 20 de fevereiro de 2020). [...] Certificado o trânsito em julgado, os agravados apresentaram pedido de cumprimento de sentença requerendo o pagamento de débito no valor de R$ 8.879,47 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a título de multa e horários sucumbentes, sendo o valor de R$ 1.104,68 (mil, cento e quatro reais e sessenta e oito centavos) em favor da CALLIDAD e R$ 7.774,79 (sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do patrono, Dr. JACKSON SARKIS CARMINATI. - Id 130177045, tendo o MM Juiz determinado em Decisão Interlocutória: [...] Mais uma vez a parte executada foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, sob pena de revogação dos benefícios da justiça gratuita, bem como se manifestar sobre a petição de Id 137608022 – Id 137648708. [...] Após manifestação dos agravados o MM Juiz rejeitou a impugnação – Id 150627131. Assim e que a agravante, por determinação judicial, teve bloqueio integral da quantia executada – Id 151792197. [...]” - ID 48019587, pp. 6/9 Afirma que “A lei estabelece no dispositivo mencionado que quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido na ação, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a condição de insuficiência, que justificou a concessão de gratuidade no prazo estipulado no dispositivo mencionado. No caso em tela os agravados fazem alegações que não justificam a cobrança dos honorários e da multa, pois não existe alteração no quadro factual que motivou a concessão da justiça gratuita à parte devedora.” - ID 48019587, p. 12. Alega que: “A agravante tinha uma única fonte de renda que era um benefício, auxílio doença, que perdeu em 14 de julho de 2018, conforme documento já anexo aos autos – Doc. de Id 2608 7900. [...] Ocorre que, para saldar compromissos foi obrigada a se desfazer de um veículo que possuía, cuja transferência para a compradora foi efetuada pelo filho da executada, conforme documentos anexos – Id’s 153200343 e 15320290. Era ajudada pela filha, pequena empresária que, em virtude da pandemia e crise em que mergulharam muitos pequenos empresários, teve suas atividades paralisadas, não podendo mais contribuir para o sustento da mãe. A executada foi, então, obrigada a pedir auxílio a outros parentes e vem sendo praticamente mantida por seu sogro, Ruy Ferreira Brettas, e sua irmã, Adelina Rienes Bergamaschi, que depositam mensalmente na conta mesma, as importâncias, respectivas, de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e R$ 3.000,00 (três mil), conforme comprovantes de transferências de Id’s 153202902 (transferência de parte do valor recebido do carro), 153202902 153202908 153202910, 153202911, 153202912, 153202913, 153202914 153202916, 153202917, 153202918, 153202924, 153202924, 153202937, 153202941, 153202942. O bloqueio, então, Excelência, incidiu sobre verbas não só oriundas de quantias recebidas pela agravante por liberalidade de terceiros (sogro e irmã) e destinadas ao sustento da mesma e de sua família, mas também pelas circunstâncias, sobre valores que são o único recurso que a executada tem para manter-se. Assim, o bloqueio realizado implica em verdadeiro RISCO DE VIDA à executada, razão pela qual deve ser sumariamente desconstituído, sob pena de se acabar por colocá-la em verdadeira situação de mendicância e risco de vida. Assim, justificado está o porquê do valor encontrado na conta poupança da agravante. A teor do que dispõe o art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis. Por impenhoráveis, por sua vez, entendem-se, entre outros, os bens definidos no art. 833, que contempla os proventos de trabalho. Note-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” (grifamos)” - ID 48019587, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Os documentos juntados demonstram o equívoco deste juízo em penhorar os valores de titularidade da executada, razão pela qual justifica necessário deferir liminarmente o desbloqueio dos valores efetuados nos autos principais. No caso em tela, a probabilidade do direito está devidamente presente considerando que a conta é utilizada para recebimento de valores que são quantias recebidas por liberalidade de terceiros (sogro e irmã) e destinadas ao sustento da executada e de sua família.” - ID 48019587, p. 15. Requer ao final: “Por tudo que foi dito, Excelências, devidamente expostas as razões de fato e de direito aqui apresentadas, a embargante requer que o presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal, determinando o desbloqueio e liberação dos valores constantes na conta poupança da agravante, eis que provenientes de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da mesma e de sua família.” - ID 48019587, p. 15. Preparo recolhido em dobro (IDs 49186617, 49186619, 49186620 e 49186621). É o relatório. Decido. De início, nada a prover acerca da alegação de que “não existe alteração no quadro factual que motivou a concessão da justiça gratuita à parte devedora.” - ID 48019587, p. 12. Restou fundamentado em decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença: “(...) Em relação à condição da executada, verifica-se que houve sensível alteração da situação de insuficiência existente ao tempo do deferimento do benefício. A executada alienou imóvel particular e recebeu vultoso valor. Além disso, recebeu créditos em processos judiciais, conforme indicado pelos exequentes. Assim, não resta dúvida que, atualmente a executada tem condição financeira satisfatória e pode arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência. Ante o exposto, REJEITO impugnação ao cumprimento de sentença. (...)” - ID 150627131, p.3, autos de origem. Referida decisão não foi objeto de recurso, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão da matéria; não impugnada tempestivamente, não pode ser renovada em sede de impugnação à penhora, tampouco em agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada referida impugnação. Assim, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição de valores em conta de titularidade da agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação da tutela recursal. Em tese, as quantias recebidas de terceiros e comprovadamente destinadas ao sustento do devedor e de sua família constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Pois bem. Consoante “Detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores”, foram bloqueados os seguintes valores das contas da agravante ROSA MARIA BERGAMASCHI: R$1.974,21 existentes na conta “BCO BRADESCO”; R$ 11.511,55 presentes na conta “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”; R$ 3.582,60 presentes na conta “XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A”; e “R$ 76,75 presentes na conta “NU PAGAMENTOS S.A.” – ID 151792197 na origem. Na origem, a agravante apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que juntou: documento de venda do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR a terceira pessoa pelo valor de R$ 44.500,00, assinado em 25/11/2022 (ID 153200343, autos de origem); comprovantes de PIX efetuados por Felipe Bergamaschi Brettas, Ruy Ferreira Brettas e Adelina Rienes Bergamasc, sendo alguns para seu nome, e outros sem identificação do recebedor (ID 153202902 ao ID 153202942 autos de origem). Intimada a “anexar aos autos o extrato dos últimos 06 meses da conta bancária na qual foi realizada o bloqueio, bem como apresentar os documentos comprobatórios que, de fato, os valores recebidos de terceiros são utilizados ao seu sustento e de sua família” (Despacho de ID 156308217, autos de origem), a agravante juntou: faturas de cartão de crédito referente aos meses de dezembro/2022 a abril/2023 (IDs 157417604 a 157417610, autos de origem); e extratos emitidos pela Caixa Econômica sem qualquer identificação (ID 157417618 e seguintes, autos de origem); comprovantes de PIX efetuados por Felipe Bergamaschi Brettas, Fernanda Bergamaschi Brettas, Ruy Ferreira Brettas e Adelina Rienes Bergamasc (ID 157420354 e seguintes, autos de origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação à penhora. E ao interpor o presente agravo de instrumento, a agravante, mais uma vez, juntou somente “os extratos por períodos” emitidos por Caixa Econômica, sem que seja possível identificar o titular da conta ou sequer se se trata de conta-corrente ou poupança (ID 48019589 e seguintes). De acordo como os documentos dos autos, em juízo de cognição sumária, não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados se referem a quantias recebidas por liberalidade de terceiros e que se destinavam exclusivamente ao sustendo da agravante, o que é exigido pelo art. 833, IV, do CPC para que tais verbas sejam qualificadas como impenhoráveis. Como se viu, a agravante acostou tão somente comprovantes de PIX aparentemente feitos por familiares, os quais podem ter sido efetuados pelas mais diversas razões, bem como extratos bancários (sem qualquer identificação de titular) de uma das quatro instituições nas quais restaram localizados valores em seu nome (“BCO BRADESCO”; “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”; “XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A”; e “NU PAGAMENTOS S.A.” – ID 151792197 na origem). De se notar, inclusive, que mesmo se se considerasse que os extratos apresentados são, de fato, de sua titularidade, deles não consta o valor pago pela venda do veículo HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR a terceira pessoa pelo valor de R$ 44.500,00, assinado em 25/11/2022 (ID 153200343, autos de origem). Assim, tendo em vista o conjunto probatório que acompanha a peça recursal, não vislumbro neste juízo prefacial a probabilidade de êxito do recurso interposto pela agravante. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora